Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746554-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZANILDA DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Izanilda da Silva Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo de origem no 0715279-33.2025.8.07.0003, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deixou de aplicar multa ao BRB – Banco de Brasília S/A pelo descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer formulado por MARIA IZANILDA DA SILVA RODRIGUES em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, referente ao processo 0727460-03.2024.8.07.0003. De acordo com o art. 536 do CPC, o juiz poderá determinar, de ofício, o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, bem como determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, tais como a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Na espécie, a executada foi condena na obrigação de fazer consistente em limitar os descontos efetuados na conta da autora ao patamar de 35% dos rendimentos da autora, sob pena de adoção das medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. A fim de garantir um processo célere e efetivo, vislumbro a desnecessidade de designação de audiência de conciliação, até porque eventual autocomposição poderá ser realizada a todo tempo pelas partes, sendo prescindível atuação judicial nesse sentido. Destarte, procedo à necessária adequação do procedimento com escopo de garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Intime-se, pessoalmente, a parte executada a satisfazer a obrigação determinada no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 dia de descumprimento. Intime-se ainda de que, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, tem a parte executada o prazo subsequente de 15 (quinze) dias para impugnação (art. 536, § 4o, do CPC), que transcorrerá a partir do término do primeiro prazo, independentemente de nova intimação. Fica a parte executada advertida de que incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Saliento que, sendo a parte parceira eletrônica deste Tribunal, a intimação pessoa será realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5o, § 6o, da referida Lei, supre a necessidade de intimação por mandado ou publicação no Diário de Justiça eletrônico, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de início de contagem de prazo processual. Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito do TJDFT, conforme recente julgado: “É pessoal a intimação eletrônica de parceiro processual deste Tribunal para fins de comunicações processuais, mesmo que a determinação decorra de ato ordinatório” (Acórdão 1973081, 0700575-52.2024.8.07.0002, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 20/02/2025, DJe: 12/03/2025). Em caso de inércia da parte executada, intime-se a parte exequente a manifestar se pretende a satisfação da obrigação à custa da parte executada (caso passível de execução por terceiro) ou a conversão em perdas e danos.” Embargos de declaração rejeitados (ID 251748942). Confira-se: "Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Izanilda da Silva Rodrigues em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório, determinou ao Banco de Brasília S.A. a adequação dos descontos incidentes em sua conta ao limite de 35% dos rendimentos. A embargante alega omissão, porquanto não houve pronunciamento acerca de seus pedidos de restituição das quantias já descontadas além do limite judicialmente fixado, bem como da aplicação de multa de 100% sobre tais valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, ainda, que permanece sem acesso aos seus vencimentos, conforme documentos juntados. O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o título judicial restringe-se à obrigação de limitar os descontos a 35%, não havendo comando de restituição ou condenação pecuniária pretérita. É o breve relato. Passo a decidir. De fato, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à inovação de pedidos. No caso concreto, verifico que a decisão embargada determinou apenas o cumprimento da obrigação de fazer consistente na limitação dos descontos a 35% da remuneração da embargante. Não houve comando expresso de devolução de valores ou de imposição de multa punitiva em razão de cobranças anteriores. Assim, quanto ao pleito de restituição das parcelas retidas além do limite judicial e de aplicação da multa de 100%, não há omissão a ser sanada, pois tais matérias não foram objeto da decisão embargada, tampouco integram o título judicial que fundamenta o presente cumprimento provisório. Contudo, assiste razão à embargante quanto à necessidade de aclarar que a ordem judicial vigente deve ser fielmente observada, sob pena de imposição de medidas coercitivas. Consoante os documentos juntados, ainda persiste dificuldade de acesso ao salário, razão pela qual reitero a determinação de que o Banco de Brasília S.A. limite imediatamente os descontos incidentes na conta da embargante ao patamar de 35% de seus rendimentos, fixando, desde já, multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto indevido. Do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem as omissões apontadas, mas esclareço que a obrigação do embargado é restrita à limitação dos descontos, devendo ser cumprida integralmente sob pena da multa diária ora arbitrada e de eventual adoção de medidas coercitivas adicionais. Intimem-se." A agravante sustenta que, embora tenha obtido decisão judicial em 25/10/2024 limitando os descontos em sua conta bancária a 35% de seus rendimentos, o agravado continuou a reter integralmente seu salário até setembro de 2025, causando-lhe prejuízos financeiros e violando sua dignidade. Alega que, mesmo após a devolução dos valores retidos, os danos causados não foram reparados, pois permaneceu sem qualquer renda durante quase um ano. Aduz que “O não cumprimento da referida tutela de urgência causou danos irreparáveis à agravante, que ficou totalmente sem rendimentos, sendo totalmente prejudicada sua própria mantença, tendo também violado sua própria dignidade de subsistir.” A fundamentação jurídica do recurso está baseada na violação à decisão judicial que concedeu tutela de urgência, na aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. A agravante invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de aplicação de multa e restituição em dobro em casos de cobrança indevida e descumprimento de ordem judicial. Ao final, requer o provimento do recurso para que o agravado seja condenado ao pagamento de multa de 100% sobre os valores indevidamente retidos, correspondentes a 65% dos salários líquidos da agravante entre os meses de novembro de 2024 e setembro de 2025, acrescidos de juros moratórios e correção monetária legal. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator